Tribunal: TJPA
Processo: 0810763-55.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810763-55.2026.8.14.0000

PACIENTE: MATHEUS DE SOUZA BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE ILICITUDE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de
MATHEUS DE SOUZA BARBOSA
, já qualificado nos autos, militar submetido a Conselho de Disciplina instaurado no âmbito da Justiça Militar Estadual, no qual a defesa alegou ilicitude das provas produzidas em investigação relacionada, em tese, ao crime de tráfico de drogas, em razão de suposta quebra da cadeia de custódia prevista nos
arts. 158-A
a
158-F do Código de Processo Penal Brasileiro
. Sustentou-se a nulidade da decisão proferida em
habeas corpus
originário, sob alegação de negativa de prestação jurisdicional, por não terem sido apreciadas as teses defensivas relativas à validade das provas e à regularidade dos procedimentos de apreensão, acondicionamento e preservação do material entorpecente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o
habeas corpus
constitui via adequada para o controle da legalidade de provas produzidas em procedimento administrativo disciplinar militar sem demonstração de ameaça concreta à liberdade de locomoção; e (ii) estabelecer se o não conhecimento do
writ
originário, por inadequação da via eleita, caracteriza negativa de prestação jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
habeas corpus
destina-se exclusivamente à tutela da liberdade de locomoção, nos termos do
art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal de 1988
, exigindo demonstração concreta de ameaça ou constrição ilegal ao direito ambulatorial do paciente.

A discussão acerca da validade de provas produzidas em procedimento administrativo disciplinar militar, desacompanhada de ameaça atual ou iminente à liberdade de locomoção, não autoriza a utilização da via estreita do
habeas corpus
.

A excepcional admissibilidade do
habeas corpus
em matéria disciplinar militar pressupõe efetiva repercussão sobre a liberdade de locomoção do paciente, hipótese não evidenciada nos autos.

A análise das alegações de quebra da cadeia de custódia demanda aprofundado exame técnico e probatório acerca dos procedimentos de coleta, acondicionamento, lacração, preservação e transporte dos vestígios, providência incompatível com a cognição sumária do
habeas corpus
.

O magistrado satisfaz o dever constitucional de fundamentação quando expõe motivação suficiente para sustentar a conclusão adotada, não sendo obrigado a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes.

O não enfrentamento do mérito das alegações relativas à ilicitude probatória decorreu do reconhecimento da inadequação da via eleita, inexistindo omissão apta a caracterizar negativa de prestação jurisdicional.

Inexistente flagrante ilegalidade, abuso de poder ou ameaça concreta ao direito de locomoção, inviabiliza-se a concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

O
habeas corpus
não constitui via adequada para discutir, em abstrato, a validade de provas produzidas em procedimento administrativo disciplinar militar sem demonstração concreta de ameaça à liberdade de locomoção.

Alegações de quebra da cadeia de custódia que demandem dilação probatória e exame aprofundado do conjunto fático-probatório são incompatíveis com a cognição sumária do
writ.

Não há negativa de prestação jurisdicional quando o magistrado deixa de enfrentar o mérito das alegações defensivas em razão do reconhecimento fundamentado da inadequação da via eleita.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXVIII, 93, IX, e 142, §2º. CPPB, arts. 158-A a 158-F, especialmente arts. 158-B, III, e 158-D.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 136520/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09.02.2021, DJe 17.02.2021. STF, AI 791292/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23.06.2010, DJe 13.08.2010. STF, HC 217358/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03.10.2022, DJe 28.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em CONHECER do
writ
e DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, sem pedido liminar, impetrado pelo advogado OMAR ADAMIL COSTA SARE, em favor de
MATHEUS DE SOUZA BARBOSA
, já qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ, nos autos do
Habeas Corpus
nº 0804140-33.2026.8.14.0401, impetrado no âmbito da Justiça Militar Estadual.

Conforme constou na impetração (ID.35866094), o paciente responde a procedimento administrativo disciplinar instaurado mediante Conselho de Disciplina, relacionado a fatos investigados em apuração envolvendo, em tese, o crime de tráfico de drogas. Alegou a defesa que foram utilizadas provas ilícitas no procedimento administrativo, diante da suposta quebra da cadeia de custódia prevista nos
arts. 158-A
a
158-F do Código de Processo Penal Brasileiro
.

Sustentou o impetrante que (ID.35866094) os agentes responsáveis pela apreensão do material entorpecente deixaram de observar os protocolos legais referentes à coleta, acondicionamento, lacração, preservação e transporte dos vestígios, inexistindo, ademais, registros audiovisuais da diligência policial, em afronta ao
art. 158-B, III, do CPPB
, bem como que o laudo pericial nº 2025.02.002087-QUI não conteria informações essenciais acerca da rastreabilidade do material apreendido e dos lacres previstos no
art. 158-D do CPPB
. Aduziu, ainda, que o
habeas corpus
anteriormente impetrado perante a Justiça Militar Estadual não foi devidamente apreciado, uma vez que a autoridade apontada como coatora limitou-se ao não conhecimento da impetração sob fundamento de inadequação da via eleita, sem enfrentar as teses defensivas relacionadas à alegada ilicitude probatória e à quebra da cadeia de custódia, razão pela qual requereu a nulidade da decisão impugnada, com determinação de efetivo enfrentamento do mérito das alegações deduzidas no
writ
originário.

A Relatora consignou a inexistência de pedido liminar formulado na impetração (ID. 36763511), ressaltando que, em análise perfunctória dos autos, não se verificava, de ofício, ilegalidade flagrante apta a justificar a concessão de medida excepcional, determinando, assim, a requisição de informações à autoridade apontada como coatora e posterior remessa dos autos ao Ministério Público, na condição de
custos legis
.

Em cumprimento à determinação desta Corte, a autoridade apontada como coatora prestou informações por meio do Ofício nº 017/2026-GJM, datado de 01/06/2026 (ID.36949829), afirmando que o
habeas corpus
originário foi regularmente processado e julgado, sobrevindo decisão de não conhecimento da impetração, a qual transitou em julgado, encontrando-se os autos definitivamente arquivados. Informou, ainda, inexistir qualquer medida constritiva de liberdade em vigor decorrente daqueles autos, bem como esclareceu que o procedimento possuía natureza de remédio constitucional voltado ao controle da legalidade de atos supostamente constritivos à liberdade de locomoção do paciente.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da 7ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID.36966328), manifestou-se pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO DA ORDEM, ao fundamento de que o
habeas corpus
não constitui meio processual adequado para o controle abstrato da legalidade de provas produzidas no âmbito de procedimento administrativo disciplinar, especialmente diante da ausência de ameaça concreta à liberdade de locomoção do paciente. Destacou, ainda, que a discussão acerca da validade das provas e eventual quebra da cadeia de custódia demandaria dilação probatória incompatível com a via estreita do
writ
, concluindo pela inexistência de negativa de prestação jurisdicional por parte da autoridade apontada como coatora.

É o breve relatório
.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do presente
habeas corpus
, porquanto preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade, notadamente a legitimidade do impetrante e a existência de elementos mínimos aptos à apreciação da controvérsia nos estreitos limites cognitivos próprios do remédio constitucional.

II – DO MÉRITO

A presente impetração volta-se contra decisão proferida pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ, nos autos do
Habeas Corpus
nº 0804140-33.2026.8.14.0401, que deixou de conhecer
writ
anteriormente manejado pela defesa do paciente
MATHEUS DE SOUZA BARBOSA
, já qualificado nos autos, no qual se pretendia o reconhecimento da ilicitude de provas utilizadas em procedimento administrativo disciplinar instaurado mediante Conselho de Disciplina.

Sustenta o impetrante que houve ilegalidade decorrente da suposta quebra da cadeia de custódia da prova, ao argumento de que os agentes responsáveis pela apreensão do material entorpecente deixaram de observar os protocolos legais relativos à coleta, acondicionamento, lacração, preservação e transporte dos vestígios, inexistindo registros audiovisuais da diligência policial, em afronta ao
art. 158-B, inciso III, do Código de Processo Penal Brasileiro
.

Aduz, ainda, que o laudo pericial nº 2025.02.002087-QUI não conteria informações essenciais acerca da rastreabilidade do material apreendido e dos lacres exigidos pelo
art. 158-D do CPPB
, circunstâncias que comprometeriam a higidez da prova produzida.

Afirma, por conseguinte, que a autoridade apontada como coatora incorreu em negativa de prestação jurisdicional ao limitar-se ao não conhecimento da impetração originária sob fundamento de inadequação da via eleita, sem enfrentar as teses defensivas relacionadas à alegada ilicitude probatória e à quebra da cadeia de custódia.

Não obstante os argumentos expendidos pela defesa, entendo não assistir razão ao impetrante.

2.1. DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

O
habeas corpus
constitui remédio constitucional destinado à tutela da liberdade de locomoção, nos termos do
art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal de 1988
, sendo cabível apenas quando evidenciada ameaça concreta ou efetiva coação ilegal ao direito ambulatorial do paciente.

No caso em exame, verifica-se que a insurgência defensiva não se dirige contra ato concreto de constrição à liberdade de locomoção, mas, sim, contra supostas nulidades relacionadas à produção e validade de elementos probatórios utilizados em procedimento administrativo disciplinar instaurado no âmbito da Justiça Militar Estadual.

Tal procedimento, embora inserido no âmbito administrativo disciplinar militar, não resulta, por si só, em ameaça direta e iminente à liberdade de locomoção do paciente apta a justificar a utilização da via estreita do
writ
.

Ademais, embora o
art. 142, §2º, da Constituição Federal de 1988
disponha que “não caberá
habeas corpus
em relação a punições disciplinares militares”, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal admite, excepcionalmente, a utilização do remédio heroico para o controle da legalidade do ato disciplinar militar quando demonstrada concreta repercussão sobre a liberdade de locomoção do paciente, hipótese não evidenciada nos autos.

Conforme se extrai das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, o
habeas corpus
originário foi regularmente processado e julgado, sobrevindo decisão de não conhecimento da impetração, posteriormente transitada em julgado, inexistindo qualquer medida constritiva de liberdade em vigor decorrente daqueles autos.

Com efeito, a mera discussão acerca da validade da prova produzida em procedimento administrativo disciplinar, desacompanhada de demonstração concreta de ameaça atual ou iminente ao direito de locomoção, não autoriza a utilização da via estreita do
habeas corpus
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o
writ
não se presta a amparar ameaça meramente hipotética:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. BUSCA E APREENSÃO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA DILIGÊNCIA POLICIAL. POSSIBILIDADE DE SUPERVENIÊNCIA DE AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE RISCO IMINENTE OU REMOTO AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. "O habeas corpus preventivo visa a coibir constrangimento ilegal real e iminente à liberdade de locomoção do indivíduo, não se prestando a impedir constrição supostamente ilegal, meramente intuitiva e calcada em ilações e suposições desprovidas de base fática."
(AgRg no HC 533.821/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 26/11/2019). 2. In casu, o recorrente pretende anular diligência policial de busca e apreensão realizada no ano de 2013, com o fim de prevenir eventual superveniência de persecução penal que resulte em restrição à sua liberdade, por meio de uma suposta reciclagem dos elementos de prova ali obtidos, sem apontar quaisquer evidências de ameaça concreta ao seu direito de locomoção, mas apenas conjecturas hipotéticas, o que não é suficiente para justificar a utilização do remédio constitucional. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no RHC: 136520 DF 2020/0276290-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2021
) (G.N.).”

No caso concreto, as alegações defensivas relacionadas à quebra da cadeia de custódia demandariam aprofundado exame do conjunto fático-probatório, inclusive análise técnica acerca dos procedimentos de coleta, acondicionamento e preservação dos vestígios, providência incompatível com o rito célere e a cognição sumária próprios do
habeas corpus
.

Consoante leciona Renato Brasileiro de Lima, o
habeas corpus
não admite dilação probatória, exigindo-se que eventual ilegalidade seja demonstrável de plano mediante prova pré-constituída, sob pena de desnaturação do remédio constitucional (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 12. ed. Salvador: JusPodivm, 2025).

2.2. DA AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

Igualmente não prospera a alegação de negativa de prestação jurisdicional.

A decisão proferida pela autoridade apontada como coatora apresentou fundamentação suficiente ao consignar que o procedimento discutido possuía natureza administrativa disciplinar, inexistindo ameaça concreta à liberdade de locomoção apta a justificar o cabimento do
writ
constitucional.

O magistrado não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha motivação idônea e suficiente para sustentar a conclusão adotada, em observância ao
art. 93, inciso IX, da Constituição Federal

de 1988
.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que o dever de fundamentação não exige o exame pormenorizado de cada alegação da parte: conforme tese firmada em Repercussão Geral:

“EMENTA:

Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.
3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.
(STF - AI: 791292 PE, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 23/06/2010, Data de Publicação: 13/08/2010
) (G.N.).”

Em julgados mais recentes, a Corte reitera que:

“EMENTA: Embargos de declaração em habeas corpus. Matéria criminal. Conversão dos embargos declaratórios em agravo interno. Princípio da fungibilidade e art. 1.024, § 3º, c/c o art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil. Condenação pela prática do crime definido no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal. Alegado cerceamento defesa por não ter sido enfrentada tese defensiva referente à suposta entrada desautorizada dos policiais no domicílio da agravante. Não ocorrência. Pronunciamentos judiciais que apresentaram fundamentação clara e suficiente relativamente às questões submetidas à apreciação do Poder Judiciário. Decisão harmonizada com a jurisprudência da Corte. Agravo não provido. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo interno. 2. Segundo consta dos autos, as instâncias ordinárias entenderam legítima a entrada no domicílio da agravante, já que foi franqueada pelo próprio morador, adotando como fundamento a credibilidade do relato da vítima e dos policiais, considerando válidas as provas ali colhidas (doc. 4 e 5). 3. Nesse contexto, não surge violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Na espécie, as instâncias ordinárias pronunciaram-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos.
O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte se já tiver fundamentado sua decisão de maneira suficiente e fornecido a prestação jurisdicional nos limites da demanda proposta.
4. “É da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal o entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal não exige o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte, mas apenas que sejam explicitadas as razões do convencimento do órgão jurisdicional, o que efetivamente ocorreu no caso. Recurso desprovido” (SL nº 647-AgR-ED, Rel. Min. Joaquim Barbosa (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 7/3/14). 5. Agravo regimental não provido.
(STF - HC: 217358 DF, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 03/10/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-240 DIVULG 25-11-2022 PUBLIC 28-11-2022
) (G.N.).”

Desse modo, a circunstância de a decisão impugnada não ter ingressado no mérito das teses relacionadas à alegada quebra da cadeia de custódia decorreu justamente do reconhecimento da inadequação da via eleita, inexistindo qualquer omissão apta a caracterizar negativa de prestação jurisdicional.

2.3. DA AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL

Ausente demonstração de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou efetiva ameaça ao direito de locomoção do paciente, inviável a concessão da ordem pretendida.

Ressalte-se, ainda, que eventual insurgência quanto à validade das provas produzidas no âmbito do procedimento administrativo disciplinar poderá ser deduzida pelas vias processuais adequadas, observados os limites cognitivos próprios de cada instrumento processual.

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
do
habeas corpus
impetrado em favor de MATHEUS DE SOUZA BARBOSA, devidamente qualificado nos autos, e, no mérito, pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, nos termos da fundamentação expendida.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 18/06/2026